Tribunal: TJDFT
Processo: 0747883-81.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. TESTE DO BAFOMETRO. RECLAMAÇÃO QUANTO AO PRAZO DA CONTESTAÇÃO. RESOLUÇÃO. DELIBERAÇÃO No 185 DO CONTRAN. DESCABIDA A ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO.
1. Cuida-se de recurso inominado interposto pelo Detran contra a sentença que julgou procedente o pedido da exordial para declarar nulo o auto de Infração no S003.044970 e todos os seus efeitos.
2. Sustenta o recorrente, em síntese, que ante a interrupção do prazo da defesa prévia, tendo em vista as diligências adotadas pelos órgãos governamentais como medida para evitar aglomerações ante a pandemia Convid 19, a medida cabível seria retomar o prazo do recorrido/autor e não a anulação da infração.
3. Dispõe o art. 3o, inciso I da Deliberação n. 185 do CONTRAN que ficam interrompidos, por tempo indeterminado, os prazos para apresentação de defesa da autuação, previsto no art. 4o, § 4o, da Resolução CONTRAN no 619, de 06 de setembro de 2016.
4. Dessa forma, a solução momentaneamente adequada seria retornar o processamento do auto de infração ao momento da defesa prévia, em razão das adequações necessárias ao enfrentamento da pandemia COVID19.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente os pedidos contidos na petição inicial, contudo, por imposição legal, a recorrente deverá retornar o processamento do Auto de Infração à fase de defesa, devendo notificar o autuado a tempo e modo. Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante a inexistência de recorrente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95.
6 A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95